Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE. DEVEDORA FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ALIENAÇÃO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERÍODO. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ATÉ IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável falar em cerceamento de defesa se a Ré/Apelante, a despeito da ausência de publicação da decisão que determinou a comprovação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, peticiona nos autos 3 (três) dias após a prolação da referida decisão, sem, contudo, se pronunciar quanto à alegada hipossuficiência.
2. Inexiste nulidade do leilão extrajudicial do imóvel dado pela Ré/Apelante em alienação fiduciária, cuja propriedade fora consolidade em favor do credor fiduciário, pois, além de ter sido previamente intimada do referido ato, estava ciente da consequência natural do próprio inadimplemento, tanto que ajuizou Ação Revisional anteriormente ao leilão, na qual assumiu o inadimplemento, mas não pagou as parcelas faltantes do contrato.
3. Em que pese o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial, a Corte Superior posiciona-se pela ausência de nulidade na hipótese de ficar demonstrada a ciência inequívoca do ato a ser realizado.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ firmou-se no sentido de que somente se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação.
5. No caso concreto não resta caracterizada a alienação a preço vil, pois o imóvel foi avaliado em R$ 844.432,21 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), e, frustrada a primeira hasta, o imóvel foi arrematado por R$ 516.756,84 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), cuja quantia corresponde a 61,2% (sessenta e um vírgula dois por cento) do valor de avaliação.
6. O c. STJ, no julgamento do Tema n.o 1.095, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que, "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (REsp no 1.891.498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022).
7. Nos termos do art. 37-A da Lei n.o 9.514/1997, com a alteração da Lei n.o 13.465/2017, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de leilão do bem, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até o dia em que esse ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.